Tribunal: TJES
Processo: 5001686-65.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001686-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

APELADO: ROBSON JUVENAL DE JESUS DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a sentença de condenação solidária das requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, em razão de negativa indevida de internação hospitalar a menor de idade, consumidor de plano de saúde, cuja mensalidade fora quitada previamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à responsabilidade do Município de Cariacica no feito; e (ii) analisar se os embargos de declaração podem ser acolhidos com a finalidade exclusiva de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão recorrida.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, abordando os elementos fáticos e jurídicos necessários à solução da controvérsia, não sendo obrigatória a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, conforme orientação do STJ.

A pretensão recursal limita-se a rediscutir matéria já analisada no julgamento da apelação, sendo os embargos manejados com nítido caráter infringente, o que os torna inadequados.

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios exigidos pelo art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto, motivo pelo qual não se justifica o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgado nem ao simples inconformismo com o resultado da decisão.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente para a resolução da lide.

O prequestionamento de matéria legal exige a demonstração de vício no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Embargos declaratórios não podem ser utilizados como sucedâneo recursal ou instrumento de rediscussão do mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º e § 11; CC, arts. 186 e 944; Lei nº 9.656/98, art. 13, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24/04/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 08/03/2018; TJ-SP, Emb. Decl. nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
em face do acórdão que, ao analisar a apelação interposta pelo embargante, manteve a sentença que condenou as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (ID 13310692),
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
aduz que houve omissão quanto à sua boa-fé no caso concreto, considerando que não houve indevido bloqueio e, ainda, a não demonstração de ato ilícito, nexo causal e dano.

Almeja ainda com prequestionamento das questões suscitadas, em especial “
186 e 944 todos do Código Civil; art. 85, §2º do CPC, bem como a interpretação divergente apontada.
”.

Contrarrazões (ID 13368915) pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento.

Pois bem. Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatado a pretensão de reexame do Embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios.

Nesse sentido, ressalto que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Neste ponto,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE INTERNAÇÃO. INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por GUILHERME OLIVEIRA JESUS e ROBSON JUVENAL DE JESUS, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou solidariamente BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A sentença também determinou a correção monetária pela SELIC, nos termos da Súmula 362 do STJ, além da condenação das rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

2. O primeiro autor, menor de idade, foi mordido por um cachorro de rua e, após agravamento do quadro, teve sua internação negada pelo plano de saúde sob a alegação de inadimplência. Restou demonstrado nos autos que a mensalidade foi quitada antes do pedido de internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a negativa de internação foi indevida diante da alegada inadimplência dos apelados; (ii) analisar se a recusa do atendimento configura dano moral indenizável; e (iii) examinar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato de prestação de serviços entre operadora de plano de saúde e usuário se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo vedadas condutas abusivas que restrinjam indevidamente o direito à saúde.

5. A prova documental demonstra que os apelados quitaram a mensalidade antes do pedido de internação, tornando indevida a negativa do plano de saúde.

6. Ainda que houvesse inadimplência, a suspensão ou rescisão dos serviços sem prévia notificação ao consumidor é vedada pelo art. 13, II, da Lei nº 9.656/98.

7. A recusa indevida da internação de menor em situação de urgência configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes jurisprudenciais.

9. A incidência de juros moratórios e correção monetária deve seguir a taxa SELIC, conforme jurisprudência do STJ e entendimento pacificado na Súmula 362.

10. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC, sendo fixada em 17% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de internação por plano de saúde sob alegação de inadimplência é indevida quando demonstrado o pagamento da mensalidade antes da solicitação do serviço.

2. A recusa injustificada de atendimento em situação de urgência configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

3. A indenização por danos morais deve ser fixada em montante proporcional à gravidade da conduta do plano de saúde e ao abalo sofrido pelo consumidor.

4. A correção monetária e os juros moratórios sobre a indenização devem seguir a taxa SELIC, conforme jurisprudência do STJ.

5. Honorários advocatícios podem ser majorados em sede recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 14; Lei nº 9.656/98, art. 13, II; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.288.177/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 23/10/2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.025.038/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04/09/2023; TJES, Apelação Cível nº 5017924-33.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 09/08/2023; TJES, Apelação Cível nº 0020065-48.2019.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 12/04/2024.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Em relação à responsabilidade da embargante, vejamos os seguintes trechos:

[...] No caso em exame, tem-se por incontroverso que a relação jurídica entre os consumidores, ora apelados, e o plano de saúde, ora apelante.

Na hipótese vertente, a requerida fundamenta sua negativa sob o argumento, em resumo, de que os apelados estariam inadimplentes com o pagamento da mensalidade do plano de saúde.

Denota-se das provas acostadas aos autos que, embora o vencimento da mensalidade tenha ocorrido, tal como alega a recorrente, em 10 de junho de 2021, teria sido emitido uma segunda via do boleto (ID 10813989 - fl. 04), com vencimento para o dia 02 de julho de 2021, oportunidade em que o pagamento pelos autores ocorreu no mesmo dia (ID 10813989 - fl. 03).

Verifica-se, ainda, a teor do documento acostado no ID 10813970 (fl. 02), que a profissional médica que teria atendido o primeiro requerente, menor de idade, pleiteou a internação da criança, em decorrência da mordida de um cão, no dia posteriormente ao pagamento da referida mensalidade.

Assim, vislumbra-se, ao contrário do sustentado pela recorrente, que na data da negativa não havia mais débito perante a operadora de plano de saúde recorrente, sendo indevida, portanto, a sua negativa, sobretudo tratando-se de menor que contava com 11 (onze) anos de idade.

Ademais, ainda que houvesse inadimplência, a suspensão ou rescisão dos respectivos serviços sem prévia notificação da parte consumidora estaria vedada pela norma prevista no art. 13, II, da Lei n° 9.656/98, sendo certo que a apresentação de telas sistêmicas junto ao recurso, por se tratarem de documentos unilaterais, não se presta a comprovar os fatos alegados, tal como a informação da inadimplência aos recorridos.

Ultrapassado tal ponto, cumpre referir que o mero descumprimento contratual não gera, via de regra, o dever de indenizar. Todavia, o caso concreto apresenta peculiaridades que devem ser cautelosamente analisadas.

Isto porque a injusta recusa da cobertura do plano de saúde, evidenciando-se que a desconsideração de que foi vítima a parte autora, o sofrimento, o sentimento de impotência diante da situação vivenciada, a aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, uma vez que, ao pedir a autorização da operadora do plano de saúde, já se encontrava em condição de dor, de abalo psicológico e a angústia ante a recusa na cobertura são fatos que certamente ultrapassam a seara do mero dissabor, retirando a pessoa de seu equilíbrio psíquico e configurando verdadeiro dano moral passível de reparação.

Logo, entendo que encontram-se presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita de recusar a internação solicitada pela profissional médica. O dano, consistente na angústia e descontentamento causados aos autores, principalmente o primeiro requerente, cujo quadro clínico exigia a internação e, mesmo assim, teve que esperar pelo serviço que lhe era de direito, vindo a agravar seu abalo emocional.

Dessa forma, constitui-se em falha na prestação de serviço a recusa injustificada da internação, agravando, sobremaneira, a condição emocional já debilitada do paciente, notadamente sendo indispensável ao tratamento, configurando, destarte, o dano e nexo de causalidade, o que gera o dever de indenizar.

Dessa forma, é imperativo concluir que o caso narrado na peça de ingresso configura dano moral indenizável, na medida em que, notadamente, ultrapassou o mero dissabor cotidiano.

[...] E, neste sentido, devem ser observados, para a fixação da verba, o poder econômico do ofensor, a condição econômica do ofendido, a gravidade da lesão e sua repercussão, não se podendo olvidar da moderação, para que não haja enriquecimento ilícito ou mesmo desprestígio ao caráter punitivo-pedagógico da indenização.

Assim, seguindo os parâmetros estabelecidos por este egrégio Tribunal, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago a título de danos morais. [...]

Da mesma forma, em relação à taxa SELIC, destaco o seguinte trecho:

[...] Destaco que sobre o referido montante deve incidir juros de mora desde a citação, conforme taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, em atenção aos arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil, até a data do arbitramento (súmula n. 362, STJ), momento em que incidirá integral e exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros moratórios e correção monetária.

Por fim, a fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação está em conformidade com o § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

O quantum fixado pelo Juízo a quo é razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo patrono dos autores revelando-se justo e razoável para remunerar o trabalho da Defensoria Pública, não cabendo redução ou aumento.

Da análise dos autos, verifico que o grau de zelo do profissional, o trabalho exigido do defensor e o tempo de tramitação justificam que a verba honorária seja arbitrada em montante superior ao patamar mínimo legal.

[...] Ante o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do apelo interposto por BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e nego-lhe provimento.

Todavia, de ofício, modifico a r. sentença, sendo que deverá incidir sobre o valor dos danos extrapatrimoniais juros de mora desde a citação, conforme taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, em atenção aos arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil, até a data do arbitramento (súmula n. 362, STJ), momento em que incidirá integral e exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros moratórios e correção monetária.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a apelante em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação. Nesse aspecto, a referida verba sucumbencial a ser suportada será majorada de 15% para 17% (dezessete por cento).

Neste ponto, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Outrossim,
sobreleva acentuar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de vício que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Menciono ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resume à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/08/2025 às 14:27:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58563205082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.